Tribunal: TJBA
Processo: 8000722-22.2020.8.05.0117
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000722-22.2020.8.05.0117 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: ADENILTON RIAN CRUZ e outros Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECORRENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTS. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL C/C 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DO ARGUMENTO DEFENSIVO. PRONÚNCIA QUE ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE COMPROVADA MEDIANTE LAUDO PERICIAL. INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS PELO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS, COLHIDOS EM JUÍZO. INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE NÃO PODE SER SUBTRAÍDA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito manejado por Adenilson Santa Cruz, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Criminal da Comarca de Itagibá, que o pronunciou pela prática dos delitos insculpidos nos Arts. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal c/c 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente (homicídio qualificado por motivo torpe e uso de recurso que dificultou a defesa da vitima e corrupção de menores). 2. Exsurge dos autos que em 17.04.2019, no Distrito de Palmeirinha, Município de Aiquara/Ba, o ora Recorrente e outros Denunciados – dentre eles um menor de idade – provocaram o óbito da vítima Marcos Dário Araújo da Silva, mediante lesões por disparo de arma de fogo. Verifica-se que após serem indagados pela vítima sobre o motivo de rondarem, de modo suspeito, a localidade dos fatos, o Recorrente e demais Acusados agiram com animus necandi na forma ora descrita. 3. Regularmente instruído e processado o feito, sobreveio o decisum de pronúncia objeto do presente Recurso em Sentido Estrito. Afirma o Douto a quo, em apertada síntese, que a materialidade delitiva encontra-se respaldada no exame de corpo de delito realizado in casu, bem como afirma, noutro giro, que os indícios de autoria revelam-se presentes, de acordo com os depoimentos testemunhais prestados em Juízo, sob o crivo do contraditório. Arremata, ademais, que eventuais dúvidas acerca do crime devem ser dirimidas pelo Juiz Natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri, através do Conselho de Sentença. 4. Inconformado, o ora Irresignado interpôs o pertinente Recurso Stricto Sensu, pugnando, em resumo, pela sua impronúncia por ausência de comprovação dos indícios de autoria ou, subsidiariamente, pela desclassificação do delito. Sustenta, em suas razões, que o decisum ora combatido pauta-se, exclusivamente, em depoimentos de testemunhas que sequer presenciaram o fato, pugnando, ao final, pelo conhecimento e provimento de sua Insurgência. 5. Em judicioso Opinativo, o Órgão Ministerial, mediante Parecer emitido pela Eminente Procuradora de Justiça Maria Augusta Almeida Cidreira Reis, pugna pelo improvimento do Recurso, afirmando, em resumo, a existência de manancial probatório apto a ensejar a submissão do ora Recorrente ao julgamento popular. 6. De acordo com o caput do Art. 413, do Código de Processo Penal, “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.” O § 1º da mesma norma estabelece que “a fundamentação da pronúncia limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”. 7. A jurisprudência pacífica desta Colenda Corte de Justiça Estadual, bem como o entendimento adotado no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, são firmes no sentido de que para que se considere fundamentada a decisão de pronúncia, basta a constatação, regularmente motivada, da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, não sendo exigido, nesse momento processual, a certeza própria de um juízo condenatório. 8. Na hipótese dos autos, verifica-se que os depoimentos das testemunhas João Luz Melo, Manoelito de Souza, Jorge Félix Pereira, Clodoaldo Souza Batista, Jailson Silva Santos, Alex dos Santos Mota e Uilton Jesus Nascimento, prestados nas audiência realizadas em 22.10.2021 e 08.11.2021, são robustos o bastante para subsidiar a decisão de pronúncia. Os relatos efetuados durante a instrução processual denotam indícios mínimos de que Adenilson Santa Cruz participou, efetivamente, em concurso com outros elementos (inclusive um menor de idade), para o resultado morte constatado na espécie – circunstância que enseja sua submissão ao Júri Popular. 9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, COM ESTEIO NO PARECER MINISTERIAL. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 8000722-22.2020.8.05.0117, tendo como Recorrente Adenilson Santa Cruz e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada no sistema. Nartir Dantas Weber Relatora AC11